Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723461-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FRANCOIS DINIZ AGRAVADO: NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 238173069 e 238495033 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de consignação em pagamento pelo depósito de coisa, no 0727521-30.2025.8.07.0001, ajuizada por NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. em desfavor de DANIEL FRANCOIS DINIZ, nos seguintes termos: Decisão Id 238173069: “Trata-se de embargos de declaração opostos por NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da decisão de ID 237518604. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão quanto à natureza do rito especial da consignação de coisas, notadamente no que tange à possibilidade de depósito inicial das chaves em juízo, mesmo diante da existência de vícios apontados pelo réu nos relatórios de vistoria. Com efeito, assiste razão à embargante quanto à necessidade de esclarecimento da natureza jurídica do rito adotado. A consignação de chaves, por analogia à consignação em pagamento de coisa certa, encontra respaldo no artigo 539 do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. No mesmo sentido, o artigo 542, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece: Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3o; A jurisprudência tem reconhecido a admissibilidade do depósito judicial das chaves como forma de extinção da obrigação do promitente vendedor, especialmente quando o adquirente se recusa injustificadamente a recebê-las (Acórdão 1035913, 0704432-59.2017.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2017, publicado no DJe: 22/08/2017.). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para esclarecer que o rito especial da consignação de coisas admite o depósito inicial das chaves em juízo, sendo que a análise da regularidade dos vícios apontados nos relatórios de vistoria será realizada ao longo do feito, conforme o contraditório e a instrução probatória permitirem. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito das chaves da unidade B702 do empreendimento New York Park Sul, nos termos do artigo 542, I, do Código de Processo Civil.” Decisão Id 238495033: “Dispõe o embargante que a decisão possui contradição, omissão e erro material no entendimento e requer que os vícios sejam sanados. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a apreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de vícios, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Vê-se do recurso interposto que o embargante opõe a sua versão fática do ocorrido na contenda, o que, com efeito, se trata da questão meritória da causa, incabível de ser apreciado na via restrita dos embargos de declaração. Outrossim, menciono que a decisão embargada (ID 238173069) promoveu alteração de entendimento com assento em questão jurídica (rito da ação de consignação em pagamento de coisas). Conforme ali se explanou, a decisão não é absolutamente exauriente, mas tão somente reconheceu a possibilidade de depósito das chaves no atual momento processual. A própria decisão menciona que a análise dos eventuais vícios que acometem o imóvel será feita no decorrer da demanda e sob o contraditório. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho na íntegra a decisão atacada.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) ajuizou ação de obrigação de fazer os reparos finais, 0728087-76.2025.8.07.0001, que tramita da 10a Vara Cível de Brasília; (ii) a decisão não poderia ter recebido documentos que deveriam ter acompanhado a petição inicial sem justificativa e, ainda, acolher os embargos de declaração, violando o art. 434 do CPC; (iii) o pedido de consignação de chaves deve ser reformada à vista da falta de condições de habitabilidade e segurança do imóvel; (iv) foram realizadas três vistorias de entrega do imóvel, mas continua pendente a colocação de porta para acesso ao aquecedor em todas as coberturas do edifício; (v) o depósito das chaves é tutela provisória de natureza satisfativa que não observou os requisitos do art. 300 do CPC. Requer o deferimento de efeito suspensivo para obstar o depósito da chave. Preparo Id 72798920. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Na origem, trata-se de ação de consignação de coisa devida para o integral cumprimento de sua obrigação de entregar. Assim, há de ser observado o rito dos arts. 539 a 549 do CPC, como o fez a decisão agravada. Neste procedimento especial, demonstrada a recusa no recebimento do objeto, o depósito da coisa é inerente e condição sem a qual a ação não seguirá seu curso normal, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do parágrafo único do art. 542 do CPC. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante em relação à alegação de que a decisão equivale a tutela provisória, de modo que não depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, muito menos que seja considerada como de natureza satisfativa. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE CHAVES. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU RISCO DE DANO. 1 – Consignação em pagamento. Depósito de chaves de imóvel. Consoante se extrai do art. 543 do CPC, na consignação em pagamento, a pretensão de depósito de chaves, com fito de liberar-se de obrigação de entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, não exige demonstração da probabilidade do direito nem do risco de dano, contentando-se a Lei com o intento do autor de liberar-se da obrigação, o que ocorre por sua conta e risco. A aferição da justificativa de recusa do recebimento se verifica no momento da contestação (art. 544 do CPC). Dessa forma, é caso de deferir o depósito das chaves, na forma do art. 540 e seguintes do CPC, por conta e risco do autor. 2 – Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766282, 0733123-73.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. RECEBIMENTO. RECUSA DA ADQUIRENTE. CHAVES. CONSIGNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA ALIENANTE. ADQUIRENTE. RECONVENÇÃO. RESOLUÇÃO. DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DERIVADA DE DEVEDORA FIDUCIANTE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI No 9.514/1997. OBSERVÂNCIA. DESISTÊNCIA PURA E SIMPLES. INVIABILIDADE. AGENTE FIDUCIÁRIO NÃO INTEGRADO À RELAÇÃO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO INVIÁVEL. RECUSA DA ADQUIRENTE EM RECEBER AS CHAVES. RECUSA INDEVIDA. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. CABIMENTO. MORA DA OBRIGADA ILIDIDA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS LIDES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). [...] 9. Qualificando-se a ação de consignação em pagamento forma de extinção da obrigação através do pagamento, a quitação almejada, redundando na consequente liberação do obrigado, está condicionada à suficiência da oferta de conformidade com a expressão do devido, à medida em que, assistindo ao devedor a faculdade de se valer do instrumento como forma de liberação quando obstada sua efetivação pelas vias ordinatórias. 10. Aferida a recusa indevida da compradora e obrigada fiduciária em receber as chaves do imóvel objeto de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária que celebrara, ao estofo de que não mais tem interesse no imóvel que adquirira, sobeja à construtora adimplente o direito de manejar ação de consignação visando ser alforriada da obrigação que lhe era inerente, recolhendo em juízo as chaves do imóvel negociado, diante da injusta recusa da consumidora em receber o imóvel e dar quitação na devida forma (art. 335 CC). [...] 12. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1426139, 0715396-22.2019.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no DJe: 15/06/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A RECUSA DO RECEBIMENTO DOS IMÓVEIS NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EQUIDADE. REQUISITOS. 1. Hipótese em que a autora ajuizou ação de consignação em pagamento com o intuito de extinguir a obrigação assumida em contrato de promessa de compra e venda de imóveis comerciais celebrado com a ré. 1.1. Impugnação ao fundamento de justa causa para o não recebimento dos bens. 2. Inexiste julgamento extra petita se Magistrado, ao fundamentar a decisão, analisa todas as razões trazidas aos autos pelas partes e atem-se ao pedido deduzido. 3. A ação de consignação em pagamento é o instrumento processual legítimo para propiciar à parte o mesmo efeito do pagamento nas hipóteses em que o credor, sem justa causa, se recusa a receber os bens devidos. 4. Ausente a comprovação de justa causa para a recusa ao recebimento dos imóveis adquiridos, o pedido de consignação em pagamento das chaves do bem deve ser julgado procedente. [...] 7. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. 8. Apelação interposta pela autora conhecida e provida. (Acórdão 1125286, 0704534-78.2017.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2018, publicado no DJe: 03/10/2018.) Em relação à alegação de violação ao art. 434 do CPC, o agravante desconsidera a expressa previsão legal do art. 435 do CPC de possibilidade de juntada de documentos para contrapor argumentos ou, como no caso, a decisão embargada. Isso porque, a decisão de Id 237518604 fez análise perfunctória sobre as pendências do imóvel e ressaltou vistoria do dia 09/05/2025 que não constava dos autos. Por esse motivo, o autor/agravado opôs embargos de declaração com a juntada de documento que contrapõe os fundamentos nela constantes, quais sejam, o relatório fotográfico e vídeos de Ids 237883009, 237883012, 237883014, 237883016, 237883020, 237883031, 237883025 e 237883029, nos exatos termos do art. 435 do CPC. Ressalte-se, ainda, que apesar do aspecto fático tão detalhadamente descrito pelo agravante e da tutela provisória deferida em outro processo, não se pode desconsiderar o rito previsto para o procedimento especial em análise, de modo que, caso o réu recuse o levantamento das chaves, as matérias em questão devem ser declinadas em contestação, na forma do art. 542, inc. II, do CPC. Dito isso, como também consignado na decisão agravada, as questões fáticas alegadas não servem de fundamento para o não recebimento do depósito das chaves, mas, apresentadas em contestação e comprovadas, poderá gerar o reconhecimento de obrigação de fazer correspondente. Consigno, ainda, que a questão relacionada a desocupação do imóvel em que atualmente reside, por si só, não é suficiente para modificar a conclusão acima exposta. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital